Tribunal: STF
Processo: Rcl 80936
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Deecrim da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 0021994-24.2024.8.26.0041.



    A defesa narra que o reclamante “O Reclamante foi condenado no mês de agosto de 2024, nos autos de nº 1500086-58.2023.8.26.0011, a cumprir pena penas de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, por haver violado o disposto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 e artigo 330 do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do mesmo Códex Criminal, em regime semiaberto”.



    Destaca que protocolou “nos autos pedido de regime aberto, uma vez que o reclamante alcançou o requisito objetivo na data de 24 de janeiro de 2025, tendo o Magistrado respondido que aguardaria eventual junção de nova PEC, relacionada ao autos de nº 1510795- 49.2024.8.26.0228, onde o reclamante aguarda o julgamento dos recursos em liberdade, não podendo o juiz a quo impedir a progressão de regime”.



    Alega, em síntese, que “passados dez meses da condenação do Reclamante em regime semiaberto, o mesmo se encontra cumprindo sua pena em Centro de Detenção Provisória, local que não possui estrutura para disponibilizar vagas de trabalho e estudo, sendo que tem interesse em desenvolver atividade laborterápica”.



    Pleiteia, em sede liminar, seja o reclamante transferido para prisão domiciliar.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o Tribunal reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que já há prazo fixado para remoção do reclamante “a um dos estabelecimentos carcerários compatível com o regime de cumprimento de pena”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente